Tribunal: TJPA
Processo: 0830763-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830763-56.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA FILGUEIRA DA LUZ

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOSNTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO. NÃO INCLUI AS PARCELAS TRANSITÓRIAS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que a apelada pleiteou, administrativamente, aposentadoria e após decorridos noventa dias do referido pedido afastou-se das atividades, conforme garantido pelo art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e pelo art. 169 da Lei n.º 7.502/1990.

2.

A Lei Municipal n.º 8.466/2005, que exige que servidor público permaneça em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública, não se mostra compatível com a Lei Orgânica Municipal, assim como com a Constituição Estadual.

3.

Além disso, verifica-se que a alegação de inconstitucionalidade da Lei Orgânica não se sustenta, pois o apelante não trouxe comprovação quanto ao vício de iniciativa.

4.

No que tange à alegação de que na remuneração a ser paga não estão incluídas as parcelas transitórias, entende-se que a sentença expressamente ponderou que deverá ser paga a remuneração, e nos termos do
artigo 53, da Lei n.º 7.502/1990
[1]
, as verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, pelo que não são devidas quando efetivado o afastamento do servidor.

5.

Assim, entendo que inexistem reparos a serem efetuados na decisão combatida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NERGA-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

[1]

Art. 53
- Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo Único
-
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que concedeu a segurança pleiteada por Maria de Fátima Filgueira da Luz.

Veja:

“
Posto isso,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando os termos da decisão liminar Id 16906882, determinando que a
autoridade Impetrada autorize, de imediato, o afastamento da parte Impetrante de suas atividades laborais, abstendo-se de lançar faltas em desfavor desta, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo, pois, de sua remuneração, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297 do CPC), tudo nos termos da fundamentação acima, dando por EXTINTO o feito
.”

O Apelante aduz que, atualmente, a Lei n.º 8.466/2005 é que regulamenta o pedido de aposentadoria voluntária, e que a Lei orgânica expressamente prevê que a legislação ordinária deve estabelecer os parâmetros dessa forma de aposentação.

Alega que o artigo
169, da Lei Municipal n.º 7.502/1990 foi tacitamente revogado pela Lei Municipal n.º 8.624, de 28.12.2007, e que o artigo 18 da Lei Orgânica do Município é inconstitucional, pois a matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Aduz que, no período do afastamento é indevido o pagamento de verbas transitórias (horas extras, adicional de insalubridade ou periculosidade, abono de lotação, auxílio transporte, etc).

Desse modo, pleiteia a reforma integral da decisão combatida.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo provimento parcial do recurso (Id.
5608782
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Maria de Fátima Filgueira da Luz.

Presentes os pressupostos legais, conheço do presente recurso, passando a apreciá-lo.

Averiguo que a Apelada é servidora pública do município de Belém da área de saúde, desde o ano de 1992, sendo que em 16/1/2020 requereu sua aposentadoria.

Ocorre que, passado 101 (cento e um) dias do seu requerimento, teve ciência de que seu nome estava inserido na escala de serviço do mês de maio/2020.

Verifico que
a controvérsia da presente demanda reside sobre a possibilidade da servidora Apelada ter direito líquido e certo de ser afastada de seu cargo se decorrerem mais de 90 (noventa) dias do protocolo do seu requerimento de aposentadoria voluntária.

Nesse aspecto, verifico que a Lei Orgânica do Município de Belém e a Lei Municipal
n.° 7.502/90
expressamente preveem que ao servidor é garantido o afastamento da
s atividades, se decorridos noventa

dias do referido pedido de aposentadoria.

Lei Orgânica do Município

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (REDAÇÃO ORIGINAL)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Lei Municipal n.º 7.502/1990

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer

ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do

protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da

percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do

indeferimento, na forma da lei.

Além disso, verifico que essas disposições encontram-se em completa consonância com o que disserta a Constituição Estadual, em seu artigo 323.

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Não obstante a alegação do Apelante de que a L
ei Ordinária n.° 8.466/05, alterada pela Lei n.° 8.624/2007, passou a regulamentar a matéria, disciplinando que o servidor somente poderá se afastar das atividades após ser notificado do deferimento do pedido
[1]
, entendo que tal dispositivo está em desacordo com a Lei Orgânica Municipal, que é referência para atuação do Poder Público do Município.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste TJPA:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida
, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05.

(3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-06)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. 1. A Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2. Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

3. Agravo conhecido e ao qual se nega provimento.

(4844610, 4844610, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21)”

Além disso, constato que a alegação de inconstitucionalidade, levantada somente em grau de apelação, apresenta-se genérica e desacompanhada de provas concretas de que houve vício de iniciativa.

Destarte, nesse aspecto, entendo que o apelo não merece prosperar.

No que tange ao requerimento para ser reconhecido que as parcelas de caráter transitório não devem ser mantidas após o afastamento do cargo,
avalio que a decisão combatida resguardou o direito ao afastamento sem prejuízo da remuneração
.

Nesse aspecto, tenho a ponderar que o artigo 53, da Lei n.º 7.502/1990
[2]
expressamente faz constar que as
verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público
, pelo que não são devidas quando efetivado o afastamento do servidor.

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença combatida, pois seus termos já são suficientes para que seja efetuado o pagamento nos moldes da Lei.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 12. (....)

§ 8º. O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

[2]

Art. 53
- Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo Único
-
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Belém, 28/09/2021